Tribunal: STF
Processo: ARE 1250066
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 17.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela embargante nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO REALIZADO. BEM ARREMATADO. EXPEDIDA A CARTA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.
      1- De acordo com os esclarecimentos do juízo a quo, a virtualização de autos físicos é realizada por Setor Especializado da Justiça (SID-EDD), e não pela própria secretaria do Juízo, existindo na etapa de virtualização procedimentos e ferramentas do sistema que não estão disponíveis às Serventias - logo não são acessíveis às Varas Federais, seus servidores e juízes. 
    2- Desse modo, verifica-se que a agravante não conseguiu demonstrar que houve manipulação de peças, de modo que não há que se falar em irregularidade no procedimento de virtualização dos autos.
      3- No que se refere especificamente ao nome dos advogados lançados no sistema eletrônico, foi muito bem pontuado pelo Juízo a quo o registro no ‘PUSH’ de todos os advogados, dos vários executados e interessados que compareceram aos autos do processo executivo apresentando procuração, não havendo, portanto, inserção do nome de pessoas estranhas ao feito. Quanto às intimações realizadas pela imprensa oficial, nelas constou o nome dos advogados dos executados cujas procurações estão nos autos, sendo certo, de qualquer forma, que as intimações de penhora e leilão foram realizadas pessoalmente, por Oficial de Justiça. 
    4- Quanto à nomeação de curador especial para defender os interesses da MOTORTEC nos autos da execução, segundo consta dos autos, a sociedade agravante foi devidamente citada no processo executivo, de forma pessoal, tendo, comparecido aos autos por meio de advogado em diversas oportunidades, o que descaracteriza a hipótese de nomeação de curador especial.
      5- De acordo com o art. 9°, I, do CPC, aplicado às execuções por meio de construção jurisprudencial (consolidada na súmula 196 do STJ), apenas ao executado citado por edital ou por hora certa deve ser nomeado curador especial. No caso, dos autos, a MOTORTEC foi citada por meio de Oficial de Justiça, tendo comparecido aos autos várias vezes, por meio de advogado. 
    6- No que se refere à suposta irregularidade na constrição do imóvel, que, segundo a agravante teria natureza de arresto e não de penhora, a questão é extremamente simples: como já havia ocorrido a citação da sociedade agravante no processo executivo, a constrição realizada era penhora, como consta do auto de penhora (fls. 729). 7- 0 edital de leilão em questão foi conferido e assinado pela Juíza da 3' VFEF/RJ, o que afasta a hipótese de manipulação por servidor, estando, ademais, em conformidade com todos os outros editais expedidos por aquele juízo e em consonância com a lei. 8- 0 art. 98, I c/c § 11 da Lei n° 8.212/91 é expresso ao determinar que no primeiro leilão o valor mínimo para arrematação não poderá ser inferior ao valor da avaliação, ou seja. poderá ser igual. 
    9- No que se que refere a avaliação do bem. cabe destacar que foi realizada por Oficial de Justiça, que avaliou o bem em R$ 12 milhões. A agravante baseando-se em outros laudos de avaliação, elaborados por outro Oficial de Justiça, em outros processos de execução fiscal, nos autos de 2002 e 2003, nos quais o imóvel em questão é avaliado em R$ 34.200.000,00, considera a avaliação de R$ 12 milhões como sendo preço vil. 
    10- Com efeito, consoante se extrai da redação do parágrafo primeiro do artigo 13 da Lei n° 6.830/80, a parte interessada, uma vez cientificada, deve impugnar o valor da avaliação, fazendo-o até a publicação do edital de leilão. Não o tendo feito em tal oportunidade, é certo dizer que a matéria em questão precluirá, pena de se submeter o processo, adotado raciocínio avesso, a indesejável nível de insegurança. Esse é, aliás, o entendimento que se vê posto no seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, REsp n° 991474, Relator Mauro Campbell Marques, DJE 07/04/2009 (‘os embargos à arrematação não permitem a impugnação do valor da avaliação do bem se o ora embargante foi anteriormente intimado dessa avaliação e deixou de se manifestar, precluindo a matéria'). 
    11- No caso, se a utilização de laudos de outros Oficiais de Justiça sobre o valor do imóvel em questão fosse critério definitivo para aferir a adequação do preço. poder-se-ia até chegar à conclusão de que o referido bem teria sido avaliado a maior, porquanto existe laudo, apresentado na execução fiscal ° 98.0071885-0, produzido em 2003, que avaliou em R$ 2.500.000,00 o valor do imóvel em comento.
      12- A agravante alega que não houve intimação da União do leilão. Todavia, a própria União sustenta que ‘o só fato de o ente público ter se manifestado em momento posterior à alienação judicial, sem vislumbrar qualquer prejuízo para seus interesses, é o que basta para sanar qualquer eventual defeito de comunicação processual’ (fls. 631). 
    13- Na hipótese, como já houve a expedição de carta de arrematação, esta deve ser considerada perfeita e acabada, somente sendo possível a anulação do ato em ação autônoma em que sejam resguardados de modo adequado os direitos do arrematante, ainda que a alegação de nulidade tenha por fundamento a impenhorabilidade de bem de família.
      14- Portanto, em que pese ter sido feita a análise de algumas questões relativas à nulidade da arrematação, deixo de analisar as demais, pois só poderão ser objeto de ação autônoma para essa finalidade. 
    15- Segundo a agravante, foi ‘fabricada’ uma falsa representante legal para a MOTORTEC, representante esse que seria uma ‘conselheira não diretora’, que ‘tem profissão as artes plásticas’, e que teria sido indevidamente intimada dos atos do processo. 
    16- Com efeito, essa pessoa intitulada de ‘conselheira não diretora’ vem a ser a Sra. BRIGITTE ANNA HOLCK, presidente do Conselho de Administração da MOTORTEC e pessoa que exerceu a administração dessa sociedade. A qualidade de administradora da Sra. BRIGITTE já foi reconhecida em dezenas de execuções fiscais e embargos à execução, conforme afirma a União Federal (fls. 631).
      17- A sociedade agravante é uma das maiores devedoras da União no Estado do Rio de Janeiro, havendo em face da mesma mais de duas centenas de execuções fiscais aforadas e débitos fiscais federais de valor superior a R$ 95 milhões. 
    18- Há elementos nos autos informando que a agravante está irregularmente dissolvida há muitos anos. Segundo a União, o encerramento das atividades da agravante, constatada em centenas de execuções fiscais, pode ser confirmado no documento à fl. 684, que indica que desde 1998 até 2008 a empresa esteve inativa. Desde 2008, sequer foram apresentadas declarações fiscais pela agravante.
      19- Agravo de instrumento improvido” (fls. 64-67, vol. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 56-57, vol. 13). 
    (…) 7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 1-8, e-doc. 20). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, a embargante opõe, em 2.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).
    3. A embargante alega “demonstrada a contradição apontada de que, concordando com o leilão, comprovadamente realizado a preço vil, a PGFN ‘não vislumbrasse qualquer prejuízo para seus interesses’, podendo-se concluir com toda certeza que esse prejuízo ocorreu como está comprovado” (fl. 3, e-doc. 21).
    Sustenta que deve “ser suprida a omissão e se julgar se é consistente com a Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 95 § único inciso V, magistrado aposentar-se e retornar ao tribunal em que se aposentou antes de decorrido o prazo trienal de desincompatibilização (quarentena constitucional) instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004 de 30 de dezembro de 2004, passando a patrocinar, como advogado (fl. 276), arrematante de bem sobre o qual exerceu constrição patrimonial enquanto era juiz da causa” (fl. 9, e-doc. 21).
    Pede seja suprida “a omissão de que é o objeto dos presentes embargos de declaração, pelo reconhecimento da violação do inciso V do § único do artigo 95 da Constituição Federal, suprindo essa lacuna, para o efeito de declarar violado o princípio pétreo constitucional da presunção de tráfico de influência, decretando a nulidade de todo o processo, eis que viciado desde a citação determinada pelo juiz que se tornou o advogado do arrematante de garantia, por seu Juízo, penhorada” (fl. 11, e-doc. 21).
    4. Intimados na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, a União apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração (e-doc. 26) e Hermogenio Alberto Monteiro Filho não apresentou contrarrazões.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5.  Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. O Tribunal de origem assentou: 
    “A agravante pretende por meio deste agravo seja declarada a nulidade da execução, em razão das irregularidades que aponta: 
    a) Adulteração fraudulenta dos autos físicos da execução fiscal pela Secretaria da 3a VFES/RJ; 
    b) Violação da confiabilidade do sistema da Justiça Federal, em decorrência da inserção de dados falsos na aba "DADOS ADICIONAIS"; 
    c) Simulação da existência de advogados como representantes da agravada; 
    d) Ausência de nomeação de curador especial para a agravada durante o processo executivo; 
    e) Inexistência de avaliação válida do imóvel levado a leilão; 
    f) Inexistência de penhora válida sobre o imóvel levado a leilão, pois existiria apenas arresto sobre tal bem; 
    g) Desconsideração da avaliação realizada em outras execuções fiscais sobre o mesmo bem; 
    h) Fabricação de editais de leilão duplicados com o mesmo número: 
    i) Indicação nos autos de uma falsa representante legal a agravada; 
    j) Omissão de que o imóvel levado a leilão estava com a indisponibilidade decretada pelo juízo da 6a VFES/RJ; 
    k) Ausência de intimação da UNIÃO quanto ao leilão; 
    l) Omissão, no edital do leilão, de que o lance deveria ser superior ao valor da avaliação; 
    m) Coação irresistível por parte do Juízo da 3a VFES/RJ para que o Oficial do 9° Registro de Imóveis averbasse a carta de arrematação. 
    Toda a argumentação apresentada pela agravante tem implicações graves, uma vez que coloca sob suspeita a segurança e confiabilidade do processo eletrônico adotado pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, como um todo, e imputa ao juízo, considerados Juíza Titular e servidores, a prática de atos, que segunda a juíza a quo, são inverídicos, em desprestígio à prestação eficiente e escorreita da tutela executiva pelo juízo natural da causa, inclusive com exercício regular de atividade executiva de sub rogação. 
    Segundo o juízo a quo, não há nos autos virtuais qualquer peça diversa daquelas que constam dos autos físicos. 
    De acordo com os esclarecimentos do juízo a quo, a virtualização de autos físicos é realizada por Setor Especializado da Justiça (SID-EDD), e não pela própria secretaria do Juízo, existindo na etapa de virtualização procedimentos e ferramentas do sistema que não estão disponíveis às Serventias - logo não são acessíveis às Varas Federais, seus servidores e juízes. 
    Desse modo, verifica-se que a agravante não conseguiu demonstrar que houve manipulação de peças, de modo que não há que se falar em irregularidade no procedimento de virtualização dos autos.
    No que se refere especificamente ao nome dos advogados lançados no sistema eletrônico, foi muito bem pontuado pelo Juízo a quo o registro no "PUSH" de todos os advogados, dos vários executados e interessados que compareceram aos autos do processo executivo apresentando procuração, não havendo, portanto, inserção do nome de pessoas estranhas ao feito. Quanto às intimações realizadas pela imprensa oficial, nelas constou o nome dos advogados dos executados cujas procuração estão nos autos, sendo certo, de qualquer forma, que as intimações de penhora e leilão foram realizadas pessoalmente, por Oficial de Justiça.
    (…) A agravante alega que teria havido uma suposta manipulação do edital de leilão, decorrente da supressão do vocábulo "superior", possibilitando, assim, que a arrematação se desse, em primeiro leilão, pelo preço igual - e não superior - ao da avaliação. 
    Cabe destacar que o edital em questão foi conferido e assinado pela Juíza da 3a VFEF/RJ, o que afasta a hipótese de manipulação por servidor, estando, ademais, em conformidade com todos os outros editais expedidos por aquele juízo e em consonância com a lei. 
    O art. 98, I c/c § 11 da Lei n° 8.212/91 é expresso ao determinar que no primeiro leilão o valor mínimo para arrematação não poderá ser inferior ao valor da avaliação, ou seja, poderá ser igual. No que se que refere a avaliação do bem, cabe destacar que foi realizada por Oficial de Justiça, que avaliou o bem em R$ 12 milhões. 
    A agravante baseando-se em outros laudos de avaliação. elaborados por outro Oficial de Justiça, em outros processos de execução fiscal, nos autos de 2002 e 2003, nos quais o imóvel em questão é avaliado em R$ 34.200.000,00, considera a avaliação de R$ 12 milhões como sendo preço vil. 
    (…) Segundo a agravante, foi "fabricada" uma falsa representante legal para a MOTORTEC, representante esse que seria uma "conselheira não diretora", que "tem profissão as artes plásticas", e que teria sido indevidamente intimada dos atos do processo. 
    Com efeito, essa pessoa intitulada de "conselheira não diretora" vem a ser a Sra. BRIGITTE ANNA HOLCK, presidente do Conselho de Administração da MOTORTEC e pessoa que exerceu a administração dessa sociedade. A qualidade de administradora da Sra. BRIGITTE já foi reconhecida em dezenas de execuções fiscais e embargos à execução, conforme afirma a União Federal (fls. 631). 
    Não se pode deixar de registrar que a sociedade agravante é uma das maiores devedoras da União no Estado do Rio de Janeiro, havendo em face da mesma mais de duas centenas de execuções fiscais aforadas e débitos fiscais federais de valor superior a R$ 95 milhões. Há elementos nos autos informando que a agravante está irregularmente dissolvida há muitos anos. 
    Segundo a União, o encerramento das atividades da agravante, constatada em centenas de execuções fiscais, pode ser confirmado no documento à fl. 684, que indica que desde 1998 até 2008 a empresa esteve inativa. Desde 2008, sequer foram apresentadas declarações fiscais pela agravante.
    Cabe registrar, também, que a União sustenta que, de acordo com o sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal, ROBERTO MARINO SANGENITO figura no pólo passivo de mais de uma centena de execuções fiscais e BRIGITTE ANNA HOLCK figura no pólo passivo de mais de duas centenas de processos, ambos em decorrência da extinção irregular da MOTORTEC (e de outras sociedades do mesmo grupo, como a VOTEC). 
    Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento. Casso a antecipação de tutela recursal ” (fls. 54-61, e-doc. 11). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário inegável reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.221.622-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.9.2018. LEILÃO. AVALIAÇÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ENUNCIADO Nº 2 DO STJ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC/2015, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.125.075-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2019). “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Arrematação de imóvel. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 936.562-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016). 
    7. Quanto à alegada ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013)”. 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal .
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora